Tribunal: TJMT
Processo: 0032664-61.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032664-61.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 01.225.270/0001-63 (APELANTE), FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.489.457/0001-08 (APELANTE), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), DANIANI RIBEIRO PINTO - CPF: 199.188.068-50 (ADVOGADO), MARIA IZABEL DE SOUZA ROSSO - CPF: 324.576.618-11 (ADVOGADO), FERNANDO TADEU BARATA DE MACEDO - CPF: 059.964.376-51 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BRUNHARA - CPF: 339.019.938-19 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SARAIVA DA COSTA LEITE - CPF: 120.882.850-91 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SOBRAL ROLEMBERG - CPF: 494.959.171-15 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE AGUA BOA - CNPJ: 15.051.980/0001-29 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 04.637.917/0001-52 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 37.500.105/0001-10 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.689.148/0001-73 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE QUERENCIA - CNPJ: 02.673.478/0001-08 (APELANTE), SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT - CNPJ: 02.398.898/0001-23 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE TABAPORA - CNPJ: 09.460.724/0001-92 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 03.292.600/0001-69 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT' - CNPJ: 06.104.575/0001-30 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT - CNPJ: 01.789.512/0001-41 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE VERA - CNPJ: 08.056.262/0001-80 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.372.220/0001-13 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 02.768.283/0001-41 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 07.672.337/0001-94 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE MATUPA - CNPJ: 05.126.276/0001-34 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 02.407.360/0001-38 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 07.147.640/0001-78 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 08.853.575/0001-69 (APELANTE), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.072.358/0001-05 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.174/0001-49 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.335.684/0001-70 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE BRASNORTE - CNPJ: 07.634.325/0001-75 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CACERES - CNPJ: 01.370.451/0001-83 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 01.181.316/0001-90 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CANARANA - CNPJ: 15.372.451/0001-27 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.592.117/0001-74 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.124.303/0001-04 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.168.580/0001-19 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (APELANTE), JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI - CPF: 854.488.501-20 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT - CNPJ: 24.977.035/0001-43 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.194.651/0001-58 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT - CNPJ: 01.812.391/0001-01 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 07.618.707/0001-05 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.975.002/0001-69 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 08.302.755/0001-52 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 11.266.720/0001-10 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE SAPEZAL - CNPJ: 03.971.973/0001-66 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE MARCELANDIA - CNPJ: 11.876.647/0001-06 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS - CNPJ: 02.268.319/0001-28 (APELANTE), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (APELADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELADO), MUNIR FEGURI - CPF: 001.941.901-53 (ADVOGADO), CLARISSE ALBERTO BERALDI - CPF: 102.065.927-01 (ADVOGADO), EDUARDO PETERS PLATAIS FREIRE - CPF: 137.596.677-40 (ADVOGADO), MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO - CPF: 128.362.767-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.489.457/0001-08 (APELADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 01.225.270/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE AGUA BOA - CNPJ: 15.051.980/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 04.637.917/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 37.500.105/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.689.148/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE QUERENCIA - CNPJ: 02.673.478/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT - CNPJ: 02.398.898/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TABAPORA - CNPJ: 09.460.724/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 03.292.600/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT' - CNPJ: 06.104.575/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT - CNPJ: 01.789.512/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.372.220/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 02.768.283/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 07.672.337/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE MATUPA - CNPJ: 05.126.276/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 02.407.360/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 07.147.640/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.072.358/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.174/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.335.684/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BRASNORTE - CNPJ: 07.634.325/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CACERES - CNPJ: 01.370.451/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 01.181.316/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CANARANA - CNPJ: 15.372.451/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.592.117/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.124.303/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.168.580/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT - CNPJ: 24.977.035/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.194.651/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT - CNPJ: 01.812.391/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 07.618.707/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.975.002/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 08.302.755/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 11.266.720/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAPEZAL - CNPJ: 03.971.973/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE MARCELANDIA - CNPJ: 11.876.647/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS - CNPJ: 02.268.319/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SINOP - CNPJ: 32.944.092/0001-54 (APELANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0157-62 (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – AÇÃO COLETIVA DE SINDICATOS E FEDERAÇÃO RELATIVAS “A CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS REFERENTE A DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE SOBRE AS SEMENTES RR1 JÁ EXPIRADOS, ACRESCENDO SEU PEDIDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, VEZ QUE RECONHECIDA A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PATENTE DE INVENÇÃO PI1100008-2” – DEMANDA COLETIVA DE TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – ARTS. 81, PARÁGRAFO ÚNICO, III, 82, IV DO CDC, E ART. 8°, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSENTE LÓGICA NA ADMISSÃO QUANDO A DEMANDA CONEXA POR ELE PRÓPRIO AJUIZADA AINDA ESTÁ EM TRÂMITE E AGUARDA DESFECHO – ACORDO HOMOLOGADO É NEGÓCIO JURÍDICO QUE PRODUZ SOMENTE EFEITO ENTRE AS PARTES QUE O AJUSTARAM, QUE POR SUA VEZ NÃO PODE SER AFETADA PELO ACORDO FIRMADO E CONSEGUINTE COISA JULGADA FORMADA – É DA NATUREZA DA TRANSAÇÃO DISPOSIÇÕES/CONCESSÕES MÚTUAS PARA FINS DE COMPOSIÇÃO DO LITÍGIO (ART. 840 CC/02) – NÃO APROVEITA NEM PREJUDICA SENÃO AOS QUE NELA INTERVIEREM (ART. 844 CC/02) – COISA JULGADA COM EFEITOS ERGA ONMES EM MATÉRIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS EM CASO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO (ART. 81, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E ART. 103, III, DO CDC) – OS EFEITOS DA COISA JULGADA DESTA AÇÃO COLETIVA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS, NOS MOLDES DO ART. 103 DO CDC – A SENTENÇA FAZ COISA JULGADA ÀS PARTES ENTRE AS QUAIS É DADA NÃO PREJUDICANDO TERCEIROS (ART. 506 DO CPC) – AUSENTE LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO DE REFORMA DO ÉDITO RECORRIDO POR PARTE DO SINDICATO RURAL DE SINOP – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) IMPEDE A PARTE ADOTAR COMPORTAMENTO POSTERIOR E CONTRADITÓRIO – RESCISÃO DO ACORDO SÓ SE TORNA POSSÍVEL POR DOLO, COAÇÃO, OU ERRO ESSENCIAL QUANTO À PESSOA OU COISA CONTROVERSA (ART.849 DO CC/02) – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DAS PARTES SINDICATO RURAL DE VERA E DE NOVA CANAÃ DO NORTE – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0032664-61.2012.8.11.0041

EMBARGANTES:

SINDICATO RURAL DE SINOP, SINDICATO RURAL DE VERA e SINDICATO RURAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

EMBARGADOS:

MONSANTO DO BRASIL LTDA. e MONSANTO TECHNOLOGY LLC, FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO – FAMATO e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, não conheceu do apelo interposto pelos embargantes.

Em suma, a parte embargante aponta que há contradição no julgado, porque o
“teor do acordo e do processo ajuizado anteriormente são conflitantes, pois os termos do acordo abrangem, inclusive, pedidos do processo ajuizado pelo Sindicato Rural de Sinop, sem que conste da fundamentação ou dos pedidos na ação ajuizada pela FAMATO”
(sic).

Pugna
“que o Tribunal analise e decida sobre a conexão, fundamentando as razões para a mantença da revogação, à vista dos prejuízos causados ao feito nº 0005887- 10.2010.8.11.0041, no qual os mesmos pontos são debatidos, cuja temática foi ventilada em sede de razões de apelação, considerando não só o teor do parágrafo primeiro, do art. 55, mas também sob os termos do art. 505, do C.P.C.., ficando prequestionados, também, o art. 141, art. 370 e 371, do C.P.C”
e que
“se manifeste como tornar compatível “sorte diversa” tendo o Juízo homologado por sentença termos contrários ao pedido dos Embargantes em processo conexo”
(sic).

Contrarrazões no Id. 263864783 pelo não conhecimento ou rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CHUVA FORTE/RAIOS – CASO FORTUITO CONFIGURADO EM EQUIPAMENTOS DE ALGUNS DOS CONSUMIDORES DA SEGURADORA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA DEMANDADA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se que os danos sofridos pelo segurado se derem em virtude da ocorrência de força maior (descarga atmosférica), mostra-se escorreita a aplicação da causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, excepcionado àqueles que decorrem do defeito no fornecimento de energia elétrica, devendo assim somente ser ressarcido, devidamente verificado por 01 (um) dos 05 (cinco) laudos apresentados pela parte autora.

No presente caso, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor a ser ressarcido seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a requerida arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.”

Primeiramente, saliento que sequer é o caso de conhecer do argumento de conexão, já que não aviado no recurso de apelação, havendo inovação recursal no tocante.

De igual forma, é descabida a conexão porque expressamente determina o CPC que
“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”
(55, § 1º, do CPC), de tal feita que a prolação de sentença neste feito encerra a alegação de possível conexão.

Quanto aos demais aspectos, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta no voto condutor do acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento do recurso, mediante análise acurada dos das manifestações e argumentos que compõe o caderno processual.

Como se vê do voto acima transcrito, todas os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração mesmo argumentos já apresentados ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025